Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725413-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão constante no ID 14788618, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 01. a Agravante deixou de observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que traz por consequência a rejeição liminar da impugnação, prevista no § 5o do referido dispositivo processual. 02. A mera afirmativa no sentido de que a planilha em si demonstra o equívoco não lhe socorre, eis que competia ao impugnante indicar com precisão como concluiu de modo diverso da planilha apresentada pelo credor. 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido.Unânime.” O Embargante alega que embora tenha desprovido o agravo de instrumento, o acórdão foi omisso quanto à cassação do efeito suspensivo e ao prosseguimento dos atos executivos. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Razão não lhe assiste, pois a decisão não padece de qualquer um dos vícios elencados na lei processual civil e que justificariam o acolhimento do recurso (artigo 1.022, NCPC). O provimento buscado pela parte, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença, deve ser efetuado junto ao juízo de origem, tendo em vista que julgado o mérito do agravo de instrumento, automaticamente, resta revogado o efeito suspensivo anteriormente atribuído. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020 17:48:03. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva